Tribunal: TJSP
Processo: 0011587-10.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Apelação cível. Reclamação trabalhista. Pretensão de reconhecimento de vínculo empregatício. Transporte de carga. Ação iniciada na Justiça do Trabalho e remetida à Justiça Comum. Sentença de improcedência para reconhecer a relação comercial de natureza civil entre as partes (Transportador Autônomo de Cargas - Lei no 11.442/2007). Inconformismo do autor.
Preliminar. Cerceamento de defesa. Não

Ementa:
Apelação cível. Reclamação trabalhista. Pretensão de reconhecimento de vínculo empregatício. Transporte de carga. Ação iniciada na Justiça do Trabalho e remetida à Justiça Comum. Sentença de improcedência para reconhecer a relação comercial de natureza civil entre as partes (Transportador Autônomo de Cargas - Lei no 11.442/2007). Inconformismo do autor.
Preliminar. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. O julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC) não configura cerceamento de defesa quando o acervo documental coligido aos autos é suficiente para a formação do convencimento do julgador. A prova oral pretendida mostrava-se despicienda diante da robustez da prova documental (contratos de frete, comprovantes de pagamento e registro na ANTT). Preliminar rejeitada.
Mérito. Pretensão de reconhecimento de vínculo empregatício e nulidade de contrato de prestação de serviços. Descabimento. Transportador autônomo de carga. Conjunto probatório que demonstra a regularidade da contratação sob a égide da Lei no 11.442/2007 e o preenchimento simultâneo dos requisitos nela previstos. Serviço prestado por meio de veículo próprio, de forma eventual e sem exclusividade, por motorista com experiência de mais de três anos, mediante pagamento de valor certo por frete realizado a título de contraprestação. Prévia inscrição do autor no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários conforme consulta no site da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Relação entre as partes de natureza comercial, não configurado o vínculo trabalhista. Precedentes.
Sentença mantida. Recurso desprovido.